Tribunal: TJDFT
Processo: 0721331-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES. PENHORA DE PORCENTAGEM SALARIAL. INADEQUAÇÃO, NO CASO CONCRETO, À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS.
1. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. Verifica-se dos autos que a parte agravante comprovou a realização do bloqueio de valores 2 dias após ter recebido seu salário. Além disso, a análise do extrato bancário juntado não demonstra a existência de outras quantias ou de reservas financeiras, passíveis de constrição. Desse modo, prima facie, a penhora incidiu sobre valores diretamente vinculados à totalidade de sua remuneração.
3. Ainda que a jurisprudência tenha avançado para admitir a penhora parcial da remuneração do devedor, o excepcional acolhimento do pedido de penhora demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 1.042.945,27, de modo que, hipoteticamente, a permissão para constrição mensal do equivalente a 15% (quinze por cento) do seu salário, que hoje é de R$ 3.072,00, será incapaz de saldar o débito, em verdadeira amortização negativa. Portanto, a medida não se revela um mecanismo de efetiva satisfação da dívida, o que autoriza a liberação dos valores bloqueados.
4. Recurso conhecido e provido.